Tribunal: TJSP
Processo: 1010345-96.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – SAÚDE – INSUMOS MÉDICOS – PRELIMINARMENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Sentença que julgou antecipadamente o mérito da causa – Existência de controvérsia fática no que toca ao quadro de saúde do autor e à necessidade do insumo médico pleiteado – Havendo necessidade de dilação probatória, não é lícito ao magistrado que julgue antecipadamente a lide, sob pena de

Ementa:
APELAÇÃO – SAÚDE – INSUMOS MÉDICOS – PRELIMINARMENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Sentença que julgou antecipadamente o mérito da causa – Existência de controvérsia fática no que toca ao quadro de saúde do autor e à necessidade do insumo médico pleiteado – Havendo necessidade de dilação probatória, não é lícito ao magistrado que julgue antecipadamente a lide, sob pena de nulidade da sentença por vulneração ao direito constitucional à prova – Necessidade de anulação da sentença para produção de prova pericial, pertinente ao adequado desate da lide – Precedentes – Sentença anulada – Recurso de apelação PROVIDO.